Tribunal: STF
Processo: Rcl 72855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. MOTORISTA. INTERVALO INTRAJORNADA.  ALEGADA VIOLAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NA ADI Nº 5.322/DF: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Real Expresso Ltda., contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010445-30.2023.5.18.0007, mediante o qual teriam sido inobservadas as conclusões tecidas na ADI nº 5.322/DF.
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que o acórdão impugnado, proferido no âmbito de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, reformou os termos da sentença de improcedência, condenando-a ao pagamento do tempo de reserva registrado (assim considerados os tempos de intervalo anotados nos cartões de ponto que sobejam os 30 minutos do intervalo intrajornada), à razão de 30% do valor da hora normal, em adstrição ao pedido, com reflexos, ante a habitualidade, em adicional noturno, RSR, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS. 

    3. Informa que essa decisão foi mantida em sede de recurso de revista e do respectivo agravo de instrumento. Sustenta que, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, “mais especificamente no julgamento da ADI 5322, cuja relatoria coube, respectivamente, ao Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da ADI 5322, de forma que lhe foi atribuída eficácia ex nunc, ou seja, a validade após a publicação da decisão em questão”. 
 
    4. Assevera que a fundamentação tecida na decisão reclamada que a condenou “ao pagamento das horas extras a título de tempo de reserva/espera levou em consideração recente decisão proferida nos autos da ADI 5322, sem, contudo, levar em consideração o fato de que há nos autos desse referido processo, Embargos de Declaração opostos em que se pediu justamente a modulação dos efeitos da referida decisão, pugnando para que seus efeitos sejam ex nunc, ou seja, a partir da publicação da decisão, o que foi devidamente deferido pela Suprema Corte”.

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada “incorre em inequívoca insegurança jurídica, haja vista o fato de que condena a empresa ao pagamento de horas extras, que, diante da modulação dos efeitos atribuída à ADI 5322 sequer são devidas, haja vista a eficácia ter sido atribuída após a publicação de decisão, não retroagindo”.

    6. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, a fim de aplicar ao caso o entendimento fixado no julgamento da ADI nº 5.322/DF.
 
É o relatório. 

Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

    9. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 5.322/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.  
2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 
3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 
5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 
6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 
7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 
9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 
10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 
11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 
12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”
(ADI nº 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 30/08/2023; grifos nossos).
 
    10. No caso vertente, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRT18, observa-se que, no que toca, especificamente, à controvérsia relativa ao intervalo interjornada, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença assim fundamentada:

“(...) Em que pese o Reclamante tenha permanecido como motorista reserva em algumas viagens, consoante alegação inicial, o Demandante não logrou comprovar que, em tais ocasiões, deveria executar outras atividades.
Observo, ainda, a disposição do art. 235-E, III, da CLT, em sua versão anterior ao pronunciamento a respeito do E. SFT na ADI 5322 (...)
Assim, a teor dos artigos 818, I, da CLT, era do Reclamante o encargo  processual  de  comprovar,  via  apontamentos  matemáticos  consistentes (demonstrativo convincente), onde estariam as horas extras, tempo de antecedência, intervalo  intrajornada,  adicional  noturno,  tempo  de  reserva/disposição  e  feriados desrespeitados pela Reclamada.
Reforço, a amostragem apresentada na réplica pelo Reclamante não convence (fls. 192/193), uma vez que somente lançados valores de possíveis horas extras  sem  a  devida  planilha  com  os  lançamentos  individualizados  e  forma  de apuração, trazendo o mês de março de 2022 pagamento a título de “NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS 20%” e “HE 50%” (fls. 143), o mês de maio de 2022 o pagamento de  “NOTURNO  SOBRE  HORAS  TRABALHADAS  20%”  e  “FERIADO  REMUNERADO”  (fls.142), o mês de setembro de 2022 o pagamento de “ADC. NOTURNO 20%” e “DSR S/ADC. NOTURNO” (fls. 150) e novembro de 2022 o pagamento de “FERIADO”, “ADC. NOTURNO 20%” e “DSR S/ ADC. NOTURNO” (fls. 152/153). 
No caso dos autos, considerando que não foram desconstituídas as fichas de ponto; que os contracheques trazem a satisfação a título de horas extras e demais  parcelas  já  mencionadas;  e  que  o  Autor  não  indicou,  por  amostragem convincente  e  indene  de  dúvidas,  a  existência  de  eventuais  diferenças  das verbas  pleiteadas,  ônus  que  lhe  incumbia,  presume-se  a  regularidade  destas  e  aprópria suficiência da compensação.
Cabe  observar  que  a  sentença  deve  ser  certa.  Assim,  não  é possível proferir uma decisão condicionada a eventual apuração em liquidação (CPC,art. 492, parágrafo único). 
Nesse sentido, esclareço que este Juízo, e ainda a Contadoria deste Eg. Regional, não podem substituir o encargo probatório das Partes, sob pena de violação do princípio da imparcialidade.
Merece  registro,  nessa  seara,  que  não  cabe  ao  magistrado perquirir, na documentação juntada aos autos eletrônicos pelas Partes, as diferenças alegadas de forma genérica, desafiando-lhe a efetuar cálculos para verificação do fato constitutivo afeto à incumbência probatória da parte Autora.
Do  exposto,  sem  situação  que  justifique,  uma  vez  que  não cuidou  o  Autor  de  seu  ônus  processual,  na  forma  do  art.  818,  I,  da  CLT,  julgo   os  pedidos  de  pagamento  de  horas  extras  além  da  8ª  diária  e  44ª improcedente semanal,  inclusive  em  relação  ao  tempo  de  antecedência  e  aos  feriados,  intervalo intrajornada,  adicional  noturno  e  tempo  à  disposição/reserva,  e  repercussões,  em todas as versões apresentas na inicial. (...)
III. – Dispositivo.
Pelos  motivos  expostos  na  fundamentação,  que  integram  o presente “decisum”, e por tudo o mais que dos autos constam, na ação movida por Antônio de Jesus Lima em face de Expresso Transporte Turismo Ltda, decido julgar IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na demanda, exceto o requerimento de gratuidade da prestação jurisdicional, tudo em estrita observância aos comandos antes exarados, parte integrante deste dispositivo para todos os efeitos legais.”
 
    11. Por seu turno, o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, em acórdão assim ementado (e-doc. 3): 

“HORAS EXTRAS. MOTORISTA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DOIS MOTORISTAS. DESCANSO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. ART. 235-E, III, DA CLT. INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322 - Distrito Federal, decidiu pela inconstitucionalidade do inciso III do art. 235-E da CLT, com redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015, que prevê a hipótese de descanso do motorista com o veículo em movimento, por constituir prejuízo à saúde do trabalhador."

    12. Com efeito, verifica-se que o processo de origem envolve o pagamento de intervalos intrajornadas referentes a labor realizado de março a novembro de 2022. Cuida-se, portanto, de intervalo temporal  anterior à data de publicação da ata do julgamento de mérito da ADI nº 5.322/DF, ocorrida em 12/07/2023.

    13. Nesse contexto, evidencia-se que a interpretação adotada pelo acórdão reclamado desafia o comando estabelecido por desta Suprema Corte, pois o feito está acobertado pela modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração apostos na ADI nº 5.322/DF, pelos quais se conferiu eficácia ex nunc à respectiva declaração de inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do referido julgado (j. 14/10/2024, p. 29/10/2024):

“REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 
2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 
4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 
5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” 

    14. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em contextos análogos ao presente:  Rcl nº 71.027/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025; Rcl nº 78.916/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 79.362/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025. 

    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.233/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator